Tribunal: TJES
Processo: 0006189-74.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Falimentares
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006189-74.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIANO HELAL DE PAULA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0006189-74.2010.8.08.0024
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Vitória
Embargantes: Christiano Helal de Paula, Alexandre Lyra Trancoso e Camilo Antonio de Paula Filho
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES FALIMENTARES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Christiano Helal de Paula, Alexandre Lyra Trancoso e Camilo Antonio de Paula Filho contra acórdão que deu parcial provimento às apelações de Camilo e Alexandre, mantendo a condenação dos recorrentes pela prática de crimes falimentares, e negou provimento ao recurso de Christiano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões suscitadas pelos embargantes:

I)
alegada omissão quanto à inexistência de sentença de falência pessoal como condição de procedibilidade;

II)
suposta retroatividade indevida da Lei 11.101/05;

III)
alegada contradição sobre o princípio do promotor natural;

IV)
vícios na dosimetria da pena;

V)
nulidade da sentença por falta de individualização da conduta;

VI)
nulidade por emendatio libelli sem descrição fática suficiente;

VII)
cerceamento de defesa por ausência de intimação;

VIII)
tese de absolvição quanto à autoria e pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados pelas defesas, não se verificando omissões, contradições ou obscuridades.
4. A decretação da falência da empresa, e não dos sócios, é suficiente como condição para responsabilização penal dos administradores pelos crimes falimentares.
5. A Lei 11.101/2005 aplica-se ao caso por se tratar de crime de natureza permanente, com continuidade delitiva até 2006, conforme Súmula 711 do STF.
6. A atuação do Promotor de Justiça com atribuição na Vara de Falências está respaldada pelo princípio da unidade do Ministério Público.
7. A dosimetria da pena observou critérios legais, com fundamentação concreta e adequada.
8. A sentença analisou a conduta individualizada dos réus, com base nas provas constantes dos autos.
9. A emendatio libelli observou o art. 383 do CPP, sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
10. A ausência de intimação para audiência não configurou nulidade, dado o reconhecimento da revelia legalmente fundamentada.
11. A tese de ausência de autoria foi devidamente enfrentada e refutada com base em provas robustas.
12. A recusa do Ministério Público ao ANPP foi fundamentada na ausência de confissão formal, habitualidade criminosa e gravidade concreta dos crimes, o que impede a imposição judicial do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo quando presentes os vícios do art. 619 do CPP.

A decretação da falência da pessoa jurídica é suficiente para a persecução penal dos administradores por crimes falimentares.

O Acordo de Não Persecução Penal exige confissão formal, ausência de habitualidade e adequação concreta, podendo ser recusado motivadamente pelo Ministério Público.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 367, 383 e 619; CPP, art. 28-A, caput e § 2º, II;
Súmula 711 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há citação de acórdão específico, mas menciona-se precedentes do STJ sobre atuação do MP e aplicação da Lei 11.101/2005 a crimes permanentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
: nº
0006189-74.2010.8.08.0024

EMBARGANTES:
CHRISTIANO HELAL DE PAULA
e outros

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório,
CHRISTIANO HELAL DE PAULA e ALEXANDRE LYRA TRANCOSO
(fls. ver ID 14957326) e por
CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO
(fls. ver ID 14963885), em face do v. Acórdão desta Egrégia Câmara (ID 14684932) que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos de Camilo e Alexandre e negou provimento ao recurso de Christiano, mantendo as condenações pela prática de crimes falimentares.

Em suas razões, os embargantes
Christiano e Alexandre
sustentam, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, alegando: (i) ausência de sentença de falência em face dos recorrentes como condição de procedibilidade; (ii) violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, dado que os fatos seriam anteriores à Lei 11.101/05; (iii) contradição na análise do princípio do Promotor Natural; (iv) vícios na dosimetria da pena. Pugnam, ainda, pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Por sua vez, o embargante
Camilo
aduz omissões quanto: (i) à nulidade da sentença por falta de individualização; (ii) à
emendatio libelli
; (iii) ao cerceamento de defesa por ausência de intimação; (iv) à tese de absolvição do crime do art. 168 da Lei de Falências; e (v) à possibilidade de ANPP.

Devidamente intimada para se manifestar sobre os embargos e, especificamente, sobre a possibilidade de oferecimento de ANPP (conforme despacho de ID 16906706), a
Douta Procuradoria de Justiça
ofertou contrarrazões (ID 15784959) pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando tratarem-se de mero inconformismo com o mérito.

No que tange especificamente ao Acordo de Não Persecução Penal, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer de mérito (ID 17349808), manifestando-se pela RECUSA na proposta do acordo. Fundamentou o
parquet
que não estão preenchidos os requisitos subjetivos, haja vista a ausência de confissão formal, a habitualidade delitiva e a gravidade concreta da fraude falimentar, que denota profissionalismo criminoso incompatível com a medida despenalizadora

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a empreender uma análise quanto aos temas apresentados, já salientando que
não foi
omisso o acórdão de julgamento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. Não constituem, portanto, meio idôneo para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, servindo apenas para aprimorar a prestação jurisdicional.

Passo a afastar, pontualmente, cada uma das alegações defensivas:

I – DOS EMBARGOS DE CHRISTIANO HELAL DE PAULA E ALEXANDRE LYRA TRANCOSO

1. Da Alegada Inexistência de Sentença de Falência (Condição de Procedibilidade)

A defesa sustenta omissão quanto à tese de que não houve sentença de quebra contra os recorrentes (pessoas físicas).
Sem razão.
O crime falimentar (fraude a credores) tem como sujeito ativo o devedor comerciante ou, no caso de sociedades, seus sócios, gerentes ou administradores que concorreram para o fato.

A condição de punibilidade é a decretação da falência da
sociedade empresária
, fato este devidamente comprovado nos autos e reconhecido no Acórdão (ID 14684932, Pág. 39). Exigir a falência pessoal dos sócios para a persecução penal por crimes cometidos na gestão da empresa falida é tese jurídica que não encontra amparo legal, e o Acórdão foi claro ao ligar os réus aos atos de gestão fraudulenta da massa falida.
Não há omissão, mas sim decisão contrária ao interesse da parte.

2. Da Violação à Irretroatividade da Lei Penal (Súmula 711 STF)

Os embargantes alegam que os fatos ocorreram em 2000, não podendo ser atingidos pela Lei 11.101/2005.

O Acórdão enfrentou expressamente esta questão (ID 14684932, Págs. 28/29), aplicando a
Súmula 711 do STF
. Ficou consignado que os delitos tiveram natureza
permanente/continuada
, com a ocultação de bens e a operação de empresas "laranjas" (MRTG) estendendo-se até 2006, já sob a vigência da nova lei. Se a permanência do crime adentrou o período de vigência da lei nova, esta se aplica, ainda que mais gravosa. O enfrentamento foi direto, razão pela qual não há, como pretende a defesa, omissão no julgamento.

3. Da Contradição quanto ao Princípio do Promotor Natural

A defesa aponta contradição ao se reconhecer a competência do Promotor da Vara de Falências.

Ocorre que o Acórdão foi expresso e coerente ao fundamentar que o Promotor de Justiça atuante na Vara de Falências possuía atribuição para oferecer a denúncia, com base no princípio da unicidade do Ministério Público e na legislação vigente à época, além de citar precedentes do STJ que validam tal atuação.

A contradição alegada é, na verdade, divergência de interpretação jurídica por parte da defesa, o que não autoriza efeitos infringentes.

4. Da Dosimetria da Pena

A defesa alega fundamentação genérica que, após detida revisão deve ser rejeitada.

O voto condutor analisou detidamente as circunstâncias judiciais, mantendo a negativação da culpabilidade e das consequências do crime com base em elementos concretos: o vultoso prejuízo financeiro causado a credores e ao Estado, e a sofisticação da fraude mediante uso de "laranjas". A discordância com o
quantum
da pena ou com a valoração das circunstâncias é matéria de mérito, não de vício processual.

II – DOS EMBARGOS DE CAMILO ANTONIO DE PAULA FILHO

5. Da Nulidade da Sentença por Ausência de Individualização

O embargante alega que a sentença não individualizou sua conduta.

Ao observar os termos do Acórdão (ID 14684932, Pág. 35) verifica-se, através de singela leitura, que o julgado consignou expressamente que a sentença abarcou todos os pontos debatidos e analisou a conduta dos apelantes, respaldada no acervo probatório.

A decisão colegiada ratificou que a prova dos autos demonstrou que Camilo, valendo-se da condição de sócio e agindo em conluio, participou das fraudes contábeis e desvios. O inconformismo com a conclusão sobre a autoria não configura omissão.

6. Da Nulidade da
Emendatio Libelli

Alega a defesa a existência de vício na aplicação da lei nova sem descrição fática de continuidade na denúncia.

Entretanto, mais uma vez, sem razão das defesas, posto que o
Acórdão (ID 14684932, Pág. 38) abordou o tema, validando a
emendatio libelli
com base no art. 383 do CPP. O Tribunal entendeu que os fatos descritos e provados (manutenção de atividades paralelas e ocultação de bens) configuraram a continuidade delitiva até 2006, permitindo a adequação típica à Lei 11.101/05 sem ofensa à correlação, pois o réu se defende dos fatos, e os fatos (fraude continuada) constavam dos autos.

7. Do Cerceamento de Defesa (Ausência de Intimação)

A defesa através dos presentes embargos retoma à tese de falta de intimação para audiência que, como as demais deve ser rejeitada.

O Acórdão, como se observa, foi taxativo (ID 14684932, Pág. 33) ao assentar que o réu havia faltado a audiências anteriores injustificadamente, autorizando o prosseguimento do feito à sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

O Tribunal entendeu que a medida adotada pelo juízo de piso encontrava amparo legal expresso, inexistindo nulidade a ser sanada. Não houve omissão, mas sim rejeição da tese de nulidade.

8. Do Pedido de Absolvição (Negativa de Autoria/Gestão)

O embargante insiste que era apenas sócio sem poderes de gestão.

Esta alegação busca o reexame de provas, vedado nesta via. Ademais, o Acórdão (ID 14684932, Pág. 40) manteve a condenação baseada na prova de que Camilo agiu com "capacidade de articulação e elevada responsabilidade criminal", participando diretamente das ações fraudulentas. A convicção do colegiado foi formada e fundamentada; a insistência na tese de "mero sócio" é inconformismo com as provas que já foram analisadas e a conclusão externada no julgamento.

III – DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - TESE COMUM

Ambas as defesas pugnaram pela a baixa dos autos para oferta de ANPP.

O Acordo de Não Persecução Penal é um negócio jurídico que pressupõe a vontade das partes e o preenchimento de requisitos legais. No caso em tela, tomando a cautela necessária ao deslinde da questão proferi despacho sendo instada a Procuradoria de Justiça a se manifestar, sendo que esta
recusou expressamente a proposta de acordo
(Parecer ID 17349808), fundamentando a recusa em critérios idôneos que adoto como razão de decidir:

Ausência de Confissão:
Os réus não confessaram formal e circunstancialmente a prática delitiva, requisito objetivo do
caput
do art. 28-A do CPP.

Habitualidade e Profissionalismo Criminoso:
O esquema envolveu fraude falimentar complexa, prolongada no tempo, com manipulação contábil e uso de empresas de fachada, o que atrai a vedação do art. 28-A, §2º, II, do CPP.

Insuficiência da Medida:
A gravidade concreta dos crimes, que geraram prejuízos milionários a credores e ao fisco, torna o acordo insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Desta forma, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo quando há recusa legítima e fundamentada, como ocorre na espécie.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, e tratando-se de nítida tentativa de rediscussão do mérito e de aplicação de instituto despenalizador incabível à espécie,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.